Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-86.2024.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-86.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUCELMA PAULINO ALVES - CPF: 523.156.221-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ELISMAR PAULINO ALVES - CPF: 568.397.741-04 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA DIAS DE ARAUJO - CPF: 013.321.781-70 (APELADO), ALESSANDRA DIAS DE ARAUJO - CPF: 013.321.781-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000455-86.2024.8.11.0110

APELANTE
:
JUCELMA PAULINO ALVES

APELADO
:
ELISMAR PAULINO ALVES

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS
D
O ART. 561 DO CPC/15 –
COMPROVAÇÃO
–
POSSE PRECÁRIA DA
REQUERIDA
– TRANSMISSÃO DA POSSE AOS HERDEIROS PELO PRINCÍPIO DA
SAISINE
– ESBULHO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se restou comprovado que a demandada residia no imóvel
objeto da lide
por mera liberalidade do irmão proprietário, caracterizando posse precária, é certo que com o seu falecimento, a sua permanência no bem, em detrimento dos direitos do espólio, configura esbulho possessório, especialmente após ter sido notificada para desocupá-lo
.

2
.
No caso,
a posse indireta do imóvel em questão foi transferida aos herdeiros do falecido no momento de seu óbito, independentemente do exercício físico dessa posse, o que legitima o espólio a buscar a proteção possessória.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JUCELMA PAULINO ALVES

n
a

Ação de
R
eintegração de
P
osse

ajuizada
pelo
ESPÓLIO DE

ELISMAR PAULINO ALVES
, contra a sentença que julgou procedentes
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial

para determinar a reintegração do espólio na posse do imóvel
localizado na Avenida Nego
Carrim
, n. 1290,

Centro, Campinápolis - MT, CEP: 78630-000
.
E ainda, condenou a parte
requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, s
ustenta
que a parte autora não comprovou os requisitos exigidos no art. 561 do CPC/15 para a reintegração de posse, uma vez que nunca este
ve
na posse do bem.

Argumenta que nunca houve esbulho, pois
a requerida
reside no imóvel há anos,
tendo em vista que
morava com sua falecida mãe (antiga proprietária do bem) e que, mesmo após o
seu
falecimento e a aquisição da propriedade por seu irmão (
de cujus
), continuou no imóvel sem oposição.

Defende ainda que sua posse é justa e de boa-fé, sendo pessoa carente, sem condições financeiras e que sofre de transtorno depressivo grave.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
299748868
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a
requerida
,
ora
apelante
,
é

irmã de ELISMAR PAULINO ALVES, que faleceu em 19/06/2021, deixando vários
bens móveis e imóveis e diversos herdeiros, conforme inventário nº 1001026-62.2021.8.11.0110
.

Segundo o demandante, um dos imóveis (matrícula n. 337 - Av. Nego
Carrim
, n. 1290, Centro, Campinápolis - MT, CEP: 78630-000) está sob a posse da requerida desde 19/06/2021
, sendo que o referido bem foi destinado,
no plano de partilha (ainda não homologado)
,
para a filha do
de cujus
, Isabella Cristina Paulino Araújo, menor nascida em 12/05/2015.

Sob a alegação de que a requerida se negou a desocupar o imóvel, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que
a reintegração de posse
constitui
meio processual
disponível

ao
possuidor para reaver a posse de um bem tirado de si por ato violento, clandestino ou abusivo de outrem.

Sobre o tema, dispõe
o artigo 1.210 do Código Civil: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Para
obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse
;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar,
nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso
, denota-se dos autos que a demandada reside há bastante tempo no imóvel objeto da lide, sendo que inicialmente essa posse era exercida juntamente com a genitora das partes (Sebastiana Coraci de Jesus), antiga proprietária do imóvel.

Contudo, necessário esclarecer a natureza de tal posse.

R
esta incontroverso dos autos
que
o referido bem foi adquirido pelo
de cujus
após o falecimento da matriarca
,
em
07/07/2020
,
conforme matrícula nº 3737 do CRI de
Campinópolis
-MT
(ID
298422894
)
.

Neste
contexto
, importante destacar
que a própria apelante confirma
, nas razões recursais, que o imóvel anteriormente pertencia à sua genitora e que, após o falecimento desta, seu irmão (
de cujus
) adquiriu a propriedade e permitiu que ela continuasse morando no local.

Assim, tal
confissão comprova a natureza precária da posse exercida pela apelante, que sempre esteve condicionada à mera permissão, inicialmente de sua mãe e, posteriormente, de seu irmão, ora
de cujus
.

Em relação ao requisito da posse anterior
da parte autora
, a documentação juntada aos autos revela que o
de cujus
era o legítimo proprietário do imóvel e, consequentemente, o possuidor indireto. A posse direta exercida pela apelante era de natureza precária, pois decorria de mera liberalidade do falecido, que permitia que a irmã residisse no imóvel.

Nesse sentido, o
Código Civil é claro ao estabelecer, em seu art. 1.208, que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
". Portanto, a apelante não detinha posse autônoma sobre o bem,
conforme alega,
mas mera detenção tolerada pelo verdadeiro possuidor, o
de cujus
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS REQUERIDAS – REJEIÇÃO – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – POSSE PRECÁRIA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade passiva da requerida por supostamente ter tomado posse do imóvel a pedido de sua avó (proprietária do bem), tendo em vista ter sido quem efetivamente adentrou na residência e retirou os pertences da autora.

Constatado dos autos que a posse exercida pela demandante decorreu de permissão e de ato de mera tolerância por parte de sua tia, que a acolheu em sua residência quando ainda criança, para criá-la após o falecimento de sua mãe, descabe o pedido de reintegração de posse.

No caso, tratar a posse precária da autora de forma diversa, concedendo-lhe a imissão de posse, além de alterar o próprio instituto, abriria precedente temerário às situações semelhantes, em que acolher um parente ou conhecido em sua casa por anos poderia ensejar o risco do verdadeiro possuidor e titular do domínio vir a perder a posse do seu próprio imóvel
.-”(N.U 1003885-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/01/2024, Publicado no DJE 10/01/2024)

Desta feita, ao contrário do que alega a apelante, resta demonstrado pelo autor que detinha a posse indireta do bem.

Quanto ao esbulho, este restou configurado
no momen
to em que
, após o falecimento do irmão (
de cujus
)
, a apelante se recusou a desocupar o imóvel quando solicitado pelo espólio, tornando injusta sua permanência no local. A data do esbulho coincide com a notificação da apelante para desocupação, quando
esta
se recusou a sair do imóvel.

Nesse contexto, importa salientar que
a posse se transmite aos herdeiros com os mesmos caracteres, por força do princípio da
saisine
, previsto nos
arts
. 1.206 e 1.784 do Código Civil, que assim dispõem:

"
Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres."

"Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
."

Dessa forma, a posse
indireta
do imóvel em questão foi transferida aos herdeiros do falecido
ELISMAR PAULINO ALVES
no momento de seu óbito, independentemente do exercício físico dessa posse, o que legitima o espólio a buscar a proteção possessória.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. PRINCÍPIO DA
SAISINE .
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC. PROVADOS. POSSE TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE AOS HERDEIROS. CONFIGURADO O
ESBULHO .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.
2 - Comprovada a posse exercida pelo falecido, esta,
pelo princípio da saisine, se transmite a seus herdeiros, podendo ser defendida por quem de direito. 3 –
Recurso conhecido e desprovido
.
”
(TJ-AM - AC: 00008053320208042501 Autazes, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 28/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

Nesse conte
x
to, cumpre destacar que
o imóvel foi objeto de partilha nos autos do inventário nº 1001026-62.2021.8.11.0110, tendo sido destinado à filha menor do
de cujus
, Isabella Cristina Paulino Araújo.

Portanto, não merece prosperar a alegação de que não houve comprovação da posse e do esbulho possessório, uma vez que a transmissão da posse ao espólio ocorreu de pleno direito, por força do princípio da
saisine
, e a permanência da apelante no imóvel após o óbito configura esbulho.

Quanto à alegação de que a apelante exerce posse justa e de boa-fé, bem como
que se encontra em con
dições pessoais de vulnerabilidade, embora relevantes sob o aspecto humanitário, tais circunstâncias não têm o condão de afastar o direito possessório do espólio sobre o bem, que deve ser destinado à herdeira menor, conforme partilha em andamento.

Logo
,
há de ser mantida a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025